Tribunal: TJMT
Processo: 0022799-82.2010.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022799-82.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[REGIONAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP - CNPJ: 04.319.491/0001-99 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), CERRADOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 05.684.081/0001-00 (EMBARGANTE), ALVARO FERREIRA NETO - CPF: 522.221.281-53 (ADVOGADO), MAXSANDER BRINGHENTI - CPF: 896.213.791-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
RECURSO
PROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Maxsander

Bringhenti
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo da parte autora, Regional
Factoring
Fomento Mercantil Ltda. O embargante alega omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, conforme o artigo 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, contradição ou omissão em decisão judicial, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

A majoração dos honorários advocatícios recursais pressupõe o não provimento ou não conhecimento integral do recurso interposto pelo litigante que sucumbiu na instância originária, conforme orientação do STJ no Tema 1.059 dos recursos repetitivos.

No caso concreto, o apelo da parte autora foi integralmente desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência da ação, o que impõe a aplicação do artigo 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos, sem efeitos infringentes, apenas para majorar os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:

A majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, é devida quando o recurso da parte sucumbente na instância originária é integralmente desprovido ou não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.059 (recursos repetitivos).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

0022799-82.2010.8.11.0041

Embargante(s):
MAXSANDER BRINGHENTI

Embargado(s):
REGIONAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de embargos de
declaração
opostos
por
MAXSANDER BRINGHENTI
contra
a
córdão que
, por unanimidade,

n
egou provimento a
o

apelo

da parte
autora
, ora embarga
da

(I
d.

274431364
)
.

Em síntese,
a embargante
a
lega que o acórdão
é
omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais
(art. 85, §11 do CPC).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A majoração dos honorários em sede recursal, na forma do art. 85, §11, do CPC, pressupõe o não provimento ou não conhecimento integral do recurso interposto pelo litigante que sucumbiu na instância originária. É o que se infere da orientação jurisprudência do STJ, proferida no julgamento do Tema 1.059, sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.

No caso, o
apelo d
a parte
autora
,
ora embarga
da (
REGIONAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.
)
,

não
foi
provido
e a sentença de
im
procedência da
ação foi mantida
,
por unanimidade
.

Portanto, é caso de aplicar a regra do art. 85, §11 do CPC e majorar os honorários advocatícios, a fim de prestigiar o trabalho adicional realizado em sede de recurso.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para majorar os honorários advocatícios de
15%
para
20% sobre o valor da causa
, nos moldes do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025